Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-42.2020.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001974-42.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE (RECORRENTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), KARLA SANTOS VIEIRA - CPF: 065.186.941-22 (RECORRIDO), FILLIPE CAMARA BATISTA - CPF: 883.354.372-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -

FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA -

CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA GESTANTE - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS MOLDES DO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA “B’, DO ADCT –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E
EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE:
“ É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS
)”.

2.
A Constituição Federal em seu artigo 7º
“
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
”, disciplina que: “
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos
” (inciso I).

3.
O
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(ADCT) em seu artigo 10 “
Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição
”
inciso II prevê que: “
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a)

do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b)

da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

6. Nos autos ficou comprovado que parte reclamante faz
jus
“
estabilidade provisória da autora entre 01/08/2019 à 30/08/2020 e condenar o requerido ao pagamento das verbas salariais, décimo terceiro salarial e férias acrescidas de 1/3 referente ao período citado
”
, nos moldes da sentença (proferida no dia 24/11/2021), na medida em que: “
a parte autora trouxe o contrato de trabalho por tempo determinado que comprova o vínculo empregatícios com o requerido (ID 38091593 – pags. 01/03), bem como holerite que comprova que a rescisão ocorreu 08/2019 (ID 38091593 – p. 5).

Trouxe também exame realizado no dia 04/09/2019 no consultório de ginecologia e obstetrícia FEMINA que constatou que a mesma estava gravida de 06 (seis) semana e 03 (três) dias, o que corresponde 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias.

Diminuindo desses 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias do resultado do exame que confirmou a gravides, os 14 (quatorze) dias de ovulação e concepção, ainda restam 01 (um) mês e 03 (três) dias após a concepção.

Considerando a data descoberta da gravidez (04/09/2019), diminuindo-se o período após a concepção (01 (um) mês e 03 (três) dias), chegamos à conclusão que a autora ainda estava grávida na data em que administração pública realizou o seu desligamento (01/08/2019).

Além do mais, a parte autora comprova o nascimento do filho em 01/04/2020, através da certidão de nascimento que fora acostado nos autos no ID 38091601, devendo a estabilidade perdura por 05 meses após o nascimento
”.

7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

8. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados: (
N.U 1011605-06.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023 e N.U 1005713-40.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

9.

Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

10. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

11 Recurso conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e 13.
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

14. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

15. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

16. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

17. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023